Tribunal: TJDFT
Processo: 0711381-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA (agravante/exequente) em face da decisão (ID 87667122 dos autos originários) que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo 0702754-35.2019.8.07.0001) movido em desfavor de HOME HELP TRANSPORTE E ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR LTDA – ME e JAMILLY MARMO MOURÃO LEAL (agravados/executados), rejeitou os embargos de declaração da decisão que deferiu a liberação do valor bloqueado na conta poupança da segunda agravada. O agravante/exequente afirma, em suma, ser possível a penhora de ativos depositados em conta poupança quando essa é desvirtuada pela sua utilização como se conta corrente fosse, situação a ser analisada mediante a análise dos respectivos extratos bancários a serem juntados aos autos pelo executado, a quem incumbe o ônus probatório quanto à impenhorabilidade dos valores constritos. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento, para manter a penhora realizada via BacenJUD. Preparo (ID 24959464). É relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença de ambos os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida liminar, em especial a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, tem-se que o artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. (grifou-se) Insta ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, no sentido de ser absoluta a aludida impenhorabilidade, mesmo com limitação do percentual, exceção unicamente admitida nos casos de execução de alimentos, o que não é o caso de execução de contrato de mútuo. Dessa forma, constatando-se que a penhora recaiu sobre quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em conta poupança do agravante, qual seja, R$ R$ 5.563,89 (cinco mil quinhentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos), entendo, em princípio, correta a decisão que determinou a restituição desse valor à executada. Por fim, insta ressaltar que a alegação de que a conta poupança da agravada é utilizada como conta corrente e, por tal razão, ser possível a penhora de seus ativos, deve ser comprovada pelo exequente, não sendo prudente, neste momento processual, afastar a literalidade da lei que garante a impenhorabilidade dessa verba alimentar. Reporto, pois, ausentes os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Assim, a questão será devidamente apreciada quando do julgamento do mérito deste recurso, sem prejuízo ao agravante depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil).